Tribunal: STF
Processo: RHC 200315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Alberto Makowiesky contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2021, negado conhecimento ao Habeas Corpus n. 652.492/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC, em 11.9.2020, converteu a prisão em flagrante do recorrente e dos corréus em prisão preventiva (fls. 40-60, vol. 1).
    O juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC recebeu a denúncia em 13.11.2020.
    Em 7.12.2020, pelo pedido de revogação de prisão preventiva apresentado por um dos corréus, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC analisou novamente a prisão de todos os corréus e concluiu que “ainda subsist[iam] os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos e, não havendo qualquer alteração fática, ratifico[u] os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva dos acusados, para manter o decreto, com o objetivo de enfraquecer a atuação da organização criminosa investigada nestes autos” (fls. 19-21, vol. 2).
    3. Em 9.3.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5006745-33.2021.8.24.0000/SC, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 64-71, vol. 1 e fls. 1-18, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, §1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DE OUTROS CINCO CORRÉUS E NA APREENSÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO COCAÍNA E MAIS DE R$ 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS) E US$ 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DÓLARES AMERICANOS). 
    PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE VISA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 312 E 313. DECISÕES AMPLAMENTE FUNDAMENTADAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO, AINDA QUE O PACIENTE APRESENTE EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS.
    AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE COMPREENDE 6 (SEIS) RÉUS, ASSISTIDOS POR PROCURADORES DIVERSOS, COM AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA NO TOCANTE À INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO, A EVIDENCIAR A COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA” (fl. 17, vol. 2).
    4. Em 16.3.2021, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC analisou novamente a prisão de todos os corréus, concluiu que ainda subsistiam os motivos que ensejaram a prisão e manteve a prisão preventiva (fls. 22-24, vol. 2).
    5. Em 16.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5006745-33.2021.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 652.492/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, mercê dos doutos Membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, confia o Impetrante, seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, concedida a ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e, por consequência, revogar a prisão cautelar do Paciente, a fim de garantir que solto responda o feito” (fls. 28-29, vol. 1).
    Em 17.3.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 31-47, vol. 2).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que estaria preso cautelarmente desde 10.9.2020 “e até o momento não há nos autos datas para a realização da audiência de instrução e julgamento, quiçá, previsão para o encerramento da instrução criminal e a formação ou não da culpa” (fl. 51, vol. 2).
    Sustenta que “a decisão objurgada [teria sido] embas[ada] nos mesmos argumentos genéricos outrora esposados pelo Juízo primeiro, deixando de aventar-se qual conduta individualizada [teria sido], em tese, praticada, pelo Recorrente” (fl. 54, vol. 2).
    Argumenta que, “ainda que se trate de ação penal sob a égide da Lei n. 12.850/2013, não há grande número de réus, além de não se tratar de delitos de grande complexidade, não havendo, portanto, justificativa plausível para o excesso de prazo” (fl. 59, vol. 2).
    Aponta que o juízo de primeiro grau não teria reavaliado, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, como determinado no art. 315 e no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (fl. 65, vol. 2).
    Argumenta que o paciente seria primário, teria “ótimos” antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, condições que lhe assegurariam o direito de responder ao processo em liberdade (fl. 69, vol. 2).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer seja analisado pedido liminar e esta concedida para o fim de reconhecer o constrangimento ilegal em face do Recorrente, para conceder-se a ordem e revogar a prisão preventiva do Recorrente, dando-lhe o direito de permanecer solto no decorrer a instrução criminal. (…) seja, ao final, reformado o acórdão que denegou a ordem e, concedida a mesma para CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRENTE, com base em todo o mencionado em linhas pretéritas e devidamente comprovado mediante os documentos acostados ao writ” (fl. 70, vol. 2).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 86-88, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 200.392/SC, de minha relatoria, autuado e concluso um dia antes da interposição do presente recurso.
    Em 13.4.2021, no Habeas Corpus n. 200.392/SC, requisitei “informações ao juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC, onde tramita a ação penal ajuizada contra o paciente para esclarecimentos sobre a alegação de morosidade na tramitação do feito” (DJe 16.4.2021).
    O Habeas Corpus n. 200.392/SC foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2021, negado conhecimento ao Habeas Corpus n. 652.492/SC, apontado o Tribunal de Justiça de Santa Catarina como autoridade coatora, pela denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5006745-33.2021.8.24.0000/SC
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2021, negado conhecimento ao Habeas Corpus n. 652.492/SC.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 200.392/SC, ainda em trâmite neste Supremo Tribunal Federal.
    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora